Tribunal: CARF
Processo: 10183.900843/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.900843/2010-41
ACÓRDÃO
3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS
EMITIDAS POR EMPRESAS COM SITUAÇÃO DECLARADA INAPTA NO
CADASTRO DO CNPJ ART. 82 DA LEI No 9.430/96.
Não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados os
documentos emitidos por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral
de Contribuintes tenha sido declarada inapta, quando não comprovada a
entrada e pagamento da mercadoria. Disposto no art. 82 da Lei no 9.430,
de 1996.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMO
EMPREGADO NO PROCESSO PRODUTIVO. CARÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO À ATIVIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.
Impossibilidade de reconhecimento de crédito presumido de IPI objeto de
pedido administrativo de ressarcimento na ausência de material probatório
mínimo apto a fundamentar que as operações praticadas pela contribuinte
consistiria em industrialização e não simples revenda de mercadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 09-70.297, de
28/03/2019, proferido pela 8a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, ratificando as conclusões
dispostas no Despacho Decisório de fls. 439/445, não reconhecendo o direito creditório em litígio
administrativo.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
A empresa em epígrafe apresentou, em 31/01/2006, o PERDCOMP n°
22435.11585.310106.1.1.01-5353, requerendo o ressarcimento de suposto saldo
credor do Imposto sobre Produtos Industrializados referente ao 4o trimestre de
2004, no montante de R$ 200.812,66, para compensação de débitos
administrados pela RFB nas DCOMP formalizadas.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório no 49 - DRF-CBA de fls.
439/445, deferindo parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
18.785,88, homologando em parte a Declaração de Compensação no
37965.42048.310106.1.3.01-3078, deixando de homologar as DCOMPs nos
15361.30968.280406.1.3.01-3297 e 26654.04501.310706.1.3.01-4114, dos quais,
pela pertinência, transcrevem-se os seguintes trechos:
(...) Fundamentos
4.
De acordo com informação prestada no PER/DCOMP no
22435.11585.310106.1.1.01-5323, o saldo credor de IPI pleiteado compõe-se
exclusivamente de créditos presumidos de IPI apurados nos períodos abaixo
relacionados e escriturados no 4o trimestre de 2005. Observo que a
escrituração no período indicado está em consonância com o Livro de Registro
de Apuração de IPI (RAIPI) ano calendário 2005.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
3

5. Alegados créditos foram calculados pelo regime alternativo previsto pela Lei
no 10.276, de 10 de setembro de 2001, e constam em Demonstrativos de
Apuração do Crédito Presumido do IPI – DCPs. A composição da base de
cálculo está discriminada em relatório apresentado pelo contribuinte em
atendimento ao termo de intimação SEORT/DRF/CBA-MT nos 0610/2010.
Exportação
6. No confronto das receitas de exportação informadas nos DCPs com registros
de exportação do sistema SISCOMEX verificou-se que os valores utilizados no
cálculo do contribuinte são compatíveis com aqueles constantes no referido
sistema. Não foram informadas no DCP receitas de vendas a empresas
comerciais exportadoras.
Combustíveis e Energia Elétrica
7. Preceitua o parágrafo 1o do artigo 1o da Lei no 10.276/2001 que comporão a
base de cálculo do crédito presumido as despesas com energia elétrica e
combustíveis adquiridos no mercado interno e utilizados no processo
produtivo.
8. Em declaração de 23/12/2010 informa o contribuinte que o óleo diesel era
usado no ano de 2005 “em 01 caminhão que trazia madeira para o pátio da
empresa para industrialização, 02 máquinas empilhadeiras e 01 máquina pá
carregadeira” Tendo em vista que as atividades descritas não estão
diretamente relacionadas ao processo produtivo, conclui-se que não podem
ser aceitas as despesas com óleo diesel na base de cálculo do crédito
presumido.

9. Acerca das utilizações de energia elétrica, informo que foi constatada
divergência entre o valores da fatura e DCP nos meses de 08/2005 e 10/2005.
Também foi verificado que a despesa de R$ 22.968,87 informada no mês
07/2005 corresponde à cobrança de fatura em atraso do mês 06/2005. Por fim
observo que não foi apresentado documento comprobatório da despesa de
energia elétrica do mês 09/2005.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
4

Aquisição de Insumos (...)
Aquisição de Insumos – Fim Específico de Exportação
11. No exame dos documentos apresentados verificou-se a existência de notas
fiscais de aquisição de madeira com natureza da operação CFOP 5.501 e 6.501
– Remessa de produção do estabelecimento com fim específico de exportação
e CFOP 7.101 – Venda de produção do estabelecimento para o exterior.
Também foram identificadas notas fiscais com CFOP 5.101 e 6.101, porém com
observação de que as mercadorias são destinadas à exportação.
12. Preceitua o artigo 1o, §1o, da lei 10.276/2001, que o cálculo do benefício
em pauta será efetuado somente sobre matérias primas adquiridas e utilizadas
no processo produtivo. Tendo em vista que mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação não se enquadram no conceito de insumo, visto que
destinadas à exportação no estado em que se encontram, os valores relativos
a referidas notas fiscais, abaixo relacionados, devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido de IPI. (...)
Aquisição de Insumos – Devolução de Mercadorias Exportadas
13. Em planilha apresentada pelo contribuinte foi constatada a inclusão na
base de cálculo do crédito presumido do mês 02/2005 da NF 3735 relativa
devolução de mercadoria exportada, data 21/02/2005, valor R$ 59.201,09.
Ressalto que a base de cálculo do incentivo fiscal em tela encontra-se
taxativamente prevista pelo artigo 1o, §1o da lei 10.276/2001, que não
contempla crédito sobre devolução de mercadorias. Dessa forma, referida
nota fiscal de devolução deve ser excluída do cálculo do crédito presumido de
IPI.
Aquisição de Insumos – Fornecedores com Situação Cadastral Inapta
14. No exame das aquisições de insumos geradores de créditos foram
identificadas operações junto à empresa MADEIREIRA MIRANTE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, com situação cadastral INAPTA, bem como junto a empresas
com situação ATIVA com indícios de irregularidades no cadastro e nas
declarações apresentadas. Observo que as empresas com situação cadastral
ativa com indício de irregularidade não foram localizadas, motivo pelo qual as
respectivas inscrições no CNPJ passaram à situação cadastral INAPTA conforme
ADEs nos 532 a 535 de 2010, anexados ao presente processo.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
5

15. Em razão das referidas constatações, foram emitidas Intimações
SEORT/DRF/Cba no 1028/2010 e 1041/2010 solicitando ao contribuinte
comprovação da efetiva entrada e do efetivo pagamento das operações
mencionadas.
16. Para comprovação da efetiva entrada dos insumos foi apresentado pelo
sujeito passivo cópia do livro Razão e cópia das notas fiscais relativas a
aquisições das empresas relacionadas na tabela 6.
17. Na análise das notas apresentadas foi verificado que as NF nos 1011, 1033,
1084, 1141 e 1209, emitidas por MADEIREIRA CARISAN I C EXPORTADORA
LTDA, e NF nos 1020 e 1055 emitidas por V.D. MADEIRAS LTDA, possuem
carimbos das Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal, ou seja,
apresentam indícios de que transitaram pelo Estado de Mato Grosso, mas não
comprovam que tenham entrado no estabelecimento do sujeito passivo.
18. Os demais documentos fiscais emitidos por MADEIREIRA MIRANTE IND E
COM. LTDA, ALMEIDA FILHO E PELESSO LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS ESPECIAIS 4S LTDA, MADEIREIRA CARISAN I C EXPORTADORA LTDA
e V.D. MADEIRAS LTDA não apresentam carimbos de controle das Secretarias
Públicas, não podendo ser aceitos como comprovantes da efetiva entrada das
mercadorias nelas descritas.
19. Também foi constatado que as notas fiscais em exame foram escrituradas
pelo contribuinte no livro Razão. Todavia, a mera escrituração nos livros
contábeis não constitui prova suficiente de que as mercadorias entraram no
estabelecimento da empresa.
20. Acerca dos pagamentos, declara o contribuinte que “os pagamentos eram
efetuados em espécie, mediante entrega da nota fiscal com a matéria-prima
no pátio da empresa, considerando-se a própria NF como efetivo comprovante
de pagamento e de entrada da mercadoria no pátio da empresa”.
21. Por restaram não comprovadas as operações com as empresas
mencionadas, seus valores foram excluídos da base de cálculo dos créditos por
força do disposto no artigo 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
6
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.”
Recálculo
22. As glosas acima mencionadas foram consideradas em novo cálculo, através
do qual conclui-se que o contribuinte faz jus ao valor de R$ 18.785,88 a título
de crédito presumido de IPI do 1o ao 4o trimestre de 2005. Observo que os
valores relativos às glosas originadas por notas fiscais inidôneas estão incluídos
nas glosas oriundas das notas fiscais de mercadorias adquiridas para
exportação. (...)
Cientificado do Despacho Decisório em 20/01/2011, fl. 449, a manifestação de
inconformidade foi protocolizada em 18/02/2011, por intermédio do arrazoado
de fls. 450/468, na qual o contribuinte alega, em síntese, que:
II - DAS RAZÕES DE REFORMA
A decisão proferida não atende aos melhores fundamentos de direito, motivo
da presente inconformidade, pelas razões que passa a expor. (...)
2.2 - DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO
Apesar de ser direito da Recorrente ao crédito presumido de IPI, na condição
de produtora e exportadora nacional que é, o entender do agente julgador que
os documentos apresentados com CFOP 5.501 e 6.501, bem como 5.101 e
6.101 com observações de que "as mercadorias são destinadas ao exterior"
não poderiam compor a base de cálculo do credito presumido de IPI por não se
enquadrarem no conceito de insumo. No entanto, conforme se demonstrará
as referidas mercadorias são insumos e, desta forma, deverão ser incluídas na
base de cálculo do benefício em debate.
Pois bem. Ocorre que o estado do Mato Grosso, em matéria de ICMS, concede
benefícios aos contribuintes de não pagamento do imposto estadual quando
destinam mercadorias ao exterior e também quando fornecem insumos às
indústrias que industrializam mercadorias cujo destino é o mercado externo.
(...)
Assim, editou a Portaria SEFAZ 075/2000, em vigor no período de crédito em
discussão até a presente data, que determina: (...)
Parágrafo 1o - Nas saídas de mercadorias realizadas com o fim específico de
exportação, os estabelecimentos remetente e destinatário deverão observar
os procedimentos preconizados no Convênio ICMS 113/96, de 13 de
dezembro de 1996, e as suas alterações posteriores.
Parágrafo 2° - O credenciamento/autorização previsto neste artigo
compreende também o diferimento do pagamento do ICMS incidente nas
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
7
aquisições internas dos produtos a serem exportados ou que serão
utilizados como matérias primas dos produtos finais objeto da
exportação. (grifamos)
Como se vê a própria norma do estado prevê a remessa de insumos "com fim
específico de exportação" sem incidência do imposto através de diferimento
quando utilizados como matérias primas em produtos que serão destinados ao
mercado externo. É o caso da Recorrente, pois seus fornecedores,
credenciados na forma do parágrafo 1°, remetem os insumos sem a incidência
do ICMS e utilizam a denominação de Remessa com Fim Específico de
Exportação na forma prescrita pelo parágrafo 2°, acima.
Percebe-se claramente que em momento algum o agente julgador verificou as
informações constantes nas notas fiscais de entrada e principalmente que não
observou as normas fixadas pelo Estado do Mato Grosso através da Portaria
SEFAZ-MT n° 075/2000, pois se o tivesse feito teria verificado que a
denominação "Remessa com fim específico de exportação" deve ser usada por
determinação do Convênio ICMS 113/1996 e que o estado do Mato Grosso,
através da Portaria 075/2000 estendeu o procedimento e o benefício fiscal,
através de diferimento, também aos fornecedores de insumos e matérias
primas aplicados em produtos que serão objeto de exportação, conforme o
parágrafo 2o do artigo 1o da Portaria SEFAZ n° 075/2000.
Assim, as mercadorias recebidas com fim específico de exportação também
passaram por processo de industrialização pela Recorrente, mas em função do
benefício estadual já transcrito, os insumos foram recebidos com CFOP
indevido para a operação que de fato ocorreu, mas por outro lado, em
atendimento a norma do Estado do Mato Grosso.
No Despacho ora debatido o agente julgador não se ateve a legislação estadual
que concede benefício de diferimento do ICMS ao produtor que vender
insumos a outro produtor, desde que este aplique tais insumos em produtos
que serão exportados, como ocorreu no caso em debate. No entanto, as
empresas que forneceram os insumos na forma estabelecida pela Portaria SE
FAZ MT n° 075/2000 não estavam autorizadas e/ou dispensadas do
recolhimento das contribuições federais, de forma que os insumos adquiridos
vieram onerados de PIS e Cofins e, como foram aplicados em produtos que
foram exportados, devem compor a base de cálculo do crédito presumido de
IPI.
Ainda, observamos que o agente julgador não analisou a atividade da
Recorrente que, conforme se depreende de seu Contrato Social, não realiza a
atividade de comercial exportadora, logo, não poderia realizar tal atividade.
Neste sentido cabe colacionar a Solução de Consulta da 10a RF: (...)
Diante do exposto, não restam dúvidas quanto ao processo de industrialização
realizado pela Recorrente, bem como não restam dúvidas de que todas as
mercadorias adquiridas passaram por um processo de industrialização. Assim,
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
8
não pode a Recorrente ser lesada em seu direito ao crédito presumido de IPI
pela legislação estadual que, para conceder benefícios no ICMS, orienta a
utilização de CFOP indevido.
Assim, por qualquer ângulo que se analisa, o Despacho Decisório é infundado,
já que restou comprovado que a Recorrente:
- é empresa industrial exportadora;
- que adquire insumos que são aplicados aos produtos exportados;
- e que as Notas Fiscais de entrada sob CFOP de Remessa com fim específico de
exportação tem fundamento no parágrafo 2° do artigo 1° da Portaria SEFAZ n°
75/2000;
- que a Portaria SEFAZ MT n° 075/2000 apenas pode legislar sobre as
operações estaduais;
Assim, solicita-se desde já que as razões e motivos apresentados pela
Recorrente sejam analisados, bem como os documentos apresentados e
constantes nos autos, para que se faça justiça à Recorrente para o fim de
reconhecer seus direitos como indústria nacional e exportadora que é e se
reconheça integralmente o crédito presumido de IPI pleiteado no processo em
debate.
2.3 - DOS FORNECEDORES INAPTOS OU NULOS
No item 14 do Despacho Decisório - folha 5 - foram relacionados os
fornecedores considerados inaptos ou nulos e foram excluídas as Notas Fiscais
de insumos fornecidos pelos mesmos por trimestre.
A Recorrente não tinha por prática verificar a situação cadastral de seus
fornecedores e ficou surpresa ao tomar conhecimento da relação de empresas
inaptas ou ativas, mas "com indícios de irregularidade no cadastro e nas
declarações apresentadas"4, com as quais operou de forma legal, pois a
aquisição de insumos era efetuada com Nota Fiscal válida e com verificação da
Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal quando as mercadorias passavam
por algum posto de fiscalização.
Assim, cabe avaliar a situação dos fornecedores considerados inaptos ou nulos
a partir dos Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral, obtidos e
disponíveis no site da Receita Federal, no seguinte link: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_S
oli citacao. asp e também em anexo. Vejamos:
Madeireira Mirante Ind. E Com. Ltda - CNPJ n° 05.617.653/0001-38 (...)
Madeireira Rio Novo Ltda ME - CNPJ n° 05.686.899/0001-61 (...)
Indústria e Comércio de Madeiras Especiais 4S Ltda - CNPJ n° 04.102.462/0001-
70 (...)
Madeireira Carisan I e Exportação Ltda - CNPJ n° 05.047.531/0001-53 (...)
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
9
V.D. Madeireiras Ltda - CNPJ n° 01.723.652/0001-17 (...)
Por fim informou que todos os documentos fiscais foram escriturados,
conforme Livro Razão da empresa, mas que "a escrituração nos livros
contábeis não constitui prova suficiente de que as mercadorias entraram no
estabelecimento da empresa." Também desconsiderou informação da
Recorrente de que os pagamentos em espécie efetuados mediante entrega da
Nota Fiscal, na entrega das mercadorias.
Diante do exposto, a Manifestante requer o julgamento procedente da presente
Manifestação de Inconformidade para que seja reformado o r. despacho
decisório, na parte que inadmitiu o crédito presumido do IPI, objeto da
postulação, aplicando-se o disposto na Lei n.° 9.363/96, reconhecendo a
totalidade do direito creditório da Manifestante e deferindo integralmente o
pedido de ressarcimento formulado no presente feito, acrescidos, ainda, de
correção monetária e da taxa SELIC.
Analisando as razões de defesa, a - 3a Turma da DRJ/JFA, assim ementou o feito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. GLOSAS.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido as aquisições de
combustíveis e energia elétrica quando não são aplicados no processo produtivo,
não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
As mercadorias adquiridas com fim específico de exportação utilizadas como
insumos podem ser incluídas na base de cálculo do crédito presumido de IPI
desde que com a comprovação da regular utilização pela reclamante para fruição
do respectivo benefício fiscal.
Não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados os
documentos emitidos por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido declarada inapta, quando não comprovada a entrada e
pagamento da mercadoria.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS GLOSADOS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contestada pelo
impugnante, tornando-se definitiva na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo o
reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 10.276/2001, sobre
aquisição de insumos de fornecedores com situação cadastral inapta; bem como em relação à
aquisição de madeira, submetida ao processo de industrialização, e posteriormente exportada.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
10
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/10/2019 (fl.89) e protocolou
Recurso Voluntário em 13/11/2019 (fl.90) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo nenhuma preliminar passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
1. Do crédito presumido de IPI – aquisição de insumos de fornecedores com
situação cadastral inapta:
Consta do Despacho Decisório (fls.439/445), que foram glosados valores da base de
cálculo do crédito presumido de IPI decorrente de aquisições de mercadorias de empresas
consideradas inaptas.
Oportuno a transcrição do trecho que trata do assunto:
14. No exame das aquisições de insumos geradores de créditos foram
identificadas operações junto à empresa MADEIREIRA MIRANTE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, com situação cadastral INAPTA, bem como junto a empresas
com situação ATIVA com indícios de irregularidades no cadastro e nas declarações
apresentadas. Observo que as empresas com situação cadastral ativa com indício
de irregularidade não foram localizadas, motivo pelo qual as respectivas inscrições
no CNPJ passaram à situação cadastral INAPTA conforme ADEs nos 532 a 535 de
2010, anexados ao presente processo.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
11
15. Em razão das referidas constatações, foram emitidas Intimações
SEORT/DRF/Cba no 1028/2010 e 1041/2010 solicitando ao contribuinte
comprovação da efetiva entrada e do efetivo pagamento das operações
mencionadas.
16. Para comprovação da efetiva entrada dos insumos foi apresentado pelo
sujeito passivo cópia do livro Razão e cópia das notas fiscais relativas a aquisições
das empresas relacionadas na tabela 6.
17. Na análise das notas apresentadas foi verificado que as NF nos 1011, 1033,
1084, 1141 e 1209, emitidas por MADEIREIRA CARISAN I C EXPORTADORA LTDA, e
NF nos 1020 e 1055 emitidas por V.D. MADEIRAS LTDA, possuem carimbos das
Secretarias da Fazenda Estadual e Municipal, ou seja, apresentam indícios de que
transitaram pelo Estado de Mato Grosso, mas não comprovam que tenham
entrado no estabelecimento do sujeito passivo.
18. Os demais documentos fiscais emitidos por MADEIREIRA MIRANTE IND E
COM. LTDA, ALMEIDA FILHO E PELESSO LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS ESPECIAIS 4S LTDA, MADEIREIRA CARISAN I C EXPORTADORA LTDA e
V.D. MADEIRAS LTDA não apresentam carimbos de controle das Secretarias
Públicas, não podendo ser aceitos como comprovantes da efetiva entrada das
mercadorias nelas descritas.
19. Também foi constatado que as notas fiscais em exame foram escrituradas
pelo contribuinte no livro Razão. Todavia, a mera escrituração nos livros contábeis
não constitui prova suficiente de que as mercadorias entraram no
estabelecimento da empresa.
20. Acerca dos pagamentos, declara o contribuinte que “os pagamentos eram
efetuados em espécie, mediante entrega da nota fiscal com a matéria-prima no
pátio da empresa, considerando-se a própria NF como efetivo comprovante de
pagamento e de entrada da mercadoria no pátio da empresa”.
21. Por restaram não comprovadas as operações com as empresas mencionadas,
seus valores foram excluídos da base de cálculo dos créditos por força do disposto
no artigo 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.”
Diante dessas constatações, se insurge a recorrente quanto a glosa nos seguintes
termos: “A Recorrente operou de forma legal, recebeu e processou as mercadorias dos referidos
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
12
fornecedores e não tinha por rotina consultar a situação cadastral de seus fornecedores e
tampouco supor indícios de irregularidade, já que todas as mercadorias eram compradas com
Nota Fiscal e todas as mercadorias foram regularmente entregues e quitadas. Ainda, os referidos
documentos fiscais vinham com carimbos da Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal, o que
pressupõem a legalidade das operações”.
No julgamento de primeira instância, às fls.490/491, nos traz a informação de que
foi realizada consulta aos sistemas da RFB, e que se pôde constatar que todas as empresas listadas
pela Autoridade Fiscal, encontravam-se na situação de inaptas no ano calendário de 2005. Trago
como exemplo a empresa V D Madeireiras LTDA:

Sobre a aquisição de empresas declaradas inaptas, a Lei no 9.430/96, citada nos
Despacho Decisório, em seu art. 80, estabeleceu as diretrizes sobre “empresa inidônea" e define
em seu art. 82 “caput” que não produzirá efeitos em favor de terceiros os documentos expedidos
por pessoas jurídicas inaptas. No entanto, conforme previsão do seu parágrafo único: “O disposto
neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o
tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviço”.
Para comprovação da efetiva entrada dos insumos, foi apresentado pela recorrente
cópia do livro Razão e cópia das notas fiscais e verificado que tais provas, contudo, foram
consideradas, tanto pela autoridade lançadora quanto pela autoridade julgadora de primeiro grau,
como insuficientes à comprovação do recebimento das mercadorias e do pagamento do
respectivo preço.
Não havendo a recorrente logrado êxito em provar nem a entrega da mercadoria
em alguns casos, nem o pagamento do respectivo preço, correta a glosa de custos realizada pela
fiscalização e mantida pela decisão de primeira instância.
2. Aquisição de Insumos com fim específico de Exportação:
A princípio, em relação ao crédito presumido, trago a colação as explicações
trazidas pelo acórdão recorrido:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
13
O crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados restou instituído
como ressarcimento das empresas produtoras e exportadoras de mercadorias
nacionais das contribuições para o PIS/Pasep e para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo, nos termos do art. 1o da Lei no 9.363/1996:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo.
Neste contexto, a base de cálculo do crédito presumido será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, do percentual correspondente
à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador, nos termos do art. 2o desta lei.
O assunto passou a ser regulado pela Lei n.° 10.276/2001, que manteve o
incentivo do ressarcimento das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS
incidentes sobre insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à
exportação, nos seguintes termos:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para
o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de
conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo
produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
Registre-se que o presente pleito parte das premissas da Lei n° 10.276/2001.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
14
Por outro lado, as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem devem seguir os conceitos da legislação do IPI para efeito
do cálculo do referido crédito presumido.
Quanto ao direito em questão, faz-se curial anotar o estabelecido na Lei no 4.502,
de 1964, nos termos do art. 226 do Regulamento do IPI - Decreto no 7.212/2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, exceto os de alíquota zero e os isentos, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(grifos meus)
O “processo de industrialização”, por sua vez, deve ser entendido como a
operação industrial em si, ou seja, a transformação, beneficiamento, montagem,
acondicionamento e renovação (“ações fim”). Não inclui neste contexto as “ações
meio”, ou seja as ações que visam o transporte, armazenagem, proteção, limpeza
ou higienização dos equipamentos e das instalações industriais da empresa, assim
como as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
bem como os materiais de escritório, manutenção e conservação.
O Parecer Normativo CST no 65, de 1979, aludido acima, elucida a correta exegese
do inciso I do art. 66 do RIPI/79, que correspondia aos mencionados dispositivos
do RIPI/82, RIPI/98; RIPI/2002 e RIPI/2010. Convém, então, para melhor
intelecção, reproduzir trecho do aludido ato normativo, que, como norma
complementar, integra a legislação tributária, ex vi da Lei n.o 5.172 (CTN), de 25
de outubro de 1966, arts. 96 e 100, I:
Parecer Normativo CST no 65, DOU de 06 de novembro de 1979.
(...)
11 - Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou,
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face dos princípios geralmente
aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1 - Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações
exercidas indiretamente, ainda que se deem rapidamente e mesmo que os
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
15
produtos não estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito
de que trata o inciso I do artigo 66 do RIPI/79.
No mesmo sentido, já se tinha o Parecer Normativo no 181, de 1974, que
dispunha no seu item 13:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos
em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas
equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados
na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive
lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros,
são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris, brocas,
tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.
Assim, a leitura dos Pareceres acima reproduzidos demonstra o objetivo de
esclarecer a equivocada interpretação de que, desde que não façam parte do
ativo permanente, todos os materiais consumidos na industrialização poderiam
ser considerados matérias-primas e produtos intermediários com fins de gerar o
respectivo direito ao crédito de IPI. Esclarece, assim, que, dos materiais
consumidos ou utilizados na produção, nem todos são matérias-primas ou
produtos intermediários, de acordo com a legislação do IPI. Para tanto, os
produtos devem ter a essência de matérias-primas ou produtos intermediário,
ou seja, exercerem na operação de industrialização função análoga a destes
(caso que excluem as ferramentas, partes e peças), devem entrar em "contato
físico" com o produto em fabricação ou com a matéria prima e serem
consumidos nesse processo. Além disto, esse consumo/desgaste deve ser
indispensável ao processo produtivo e não reflexo, isto é, circunstância
acidental, ou, mais apropriadamente, incidental.
Conclui-se, assim, que a legislação que rege a matéria não se refere a insumos
genericamente utilizados na produção, nem ao conceito estabelecido pelos
dicionários ou pela doutrina, mas especificamente ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem usualmente adotado pela
legislação.
Nestes termos, a base de cálculo para apuração do crédito presumido não é
irrestrita, não admite o cômputo de todas as aquisições de insumos, mas apenas
aquelas que se enquadrem no citado artigo 226 do Regulamento do IPI - Decreto
no 7.212/2010, bem como nos PN CST nos 65/1979, 260/1971 e 181/1974.
A Autoridade Fiscal promoveu glosas de valores da base de cálculo do crédito
presumido de IPI referentes a aquisições de produtos com fim específico de exportação, tendo em
vista que tais mercadorias não passaram por processo de industrialização e que foram apenas
revendidas pela recorrente, conforme transcrição do trecho abaixo:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
16
Aquisição de Insumos – Fim Específico de Exportação
11. No exame dos documentos apresentados verificou-se a existência de notas
fiscais de aquisição de madeira com natureza da operação CFOP 5.501 e 6.501 –
Remessa de produção do estabelecimento com fim específico de exportação e
CFOP 7.101 – Venda de produção do estabelecimento para o exterior. Também
foram identificadas notas fiscais com CFOP 5.101 e 6.101, porém com observação
de que as mercadorias são destinadas à exportação.
12. Preceitua o artigo 1o, §1o, da lei 10.276/2001, que o cálculo do benefício em
pauta será efetuado somente sobre matérias primas adquiridas e utilizadas no
processo produtivo. Tendo em vista que mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação não se enquadram no conceito de insumo, visto que
destinadas à exportação no estado em que se encontram, os valores relativos a
referidas notas fiscais, abaixo relacionados, devem ser excluídos da base de
cálculo do crédito presumido de IPI.
O processo de industrialização da recorrente é descrito da seguinte forma:
As mercadorias exportadas são industrializadas pela recorrente e passam por um
processo industrial que agrega insumos, produtos intermediários e embalagens,
qual seja, a Recorrente em termos práticos compra a madeira em estado bruto -
chamada de "serrada em bruto ou simplesmente serrada" - submete a mesma à
secagem, classifica, efetua o refilamento, cortes, polimentos e pinturas
necessários a obtenção do produto final e posteriormente efetua a embalagem,
para então destinar o produto final, denominado, por exemplo, de "ipê S4S 19mm
esp., 130mm de larg.. 600/750/900mm comp.'" ou ainda "Ângelim S4S, 19mm
esp., 130mm de larg.. 600/750/900mm comp.'" para o cliente no mercado
externo.
Note-se que nas Notas Fiscais de aquisição de matéria prima, o produto é
simplesmente "madeira serrada", sem qualquer especificação. No entanto na
Nota Fiscal de saída é possível confirmar que se trata de um novo produto, que
apresenta novas características por ter passado por um processo de
industrialização e que não ocorre apenas a simples comercialização dos produtos
adquiridos dos fornecedores, sendo que nas Notas fiscais de Entrada consta
simplesmente 'madeira serrada, e não são informadas as dimensões. Assim, a fim
de comprovar que tais mercadorias entraram na empresa Recorrente em estado
bruto para serem industrializadas apresentamos em anexo cópias de algumas das
referidas notas fiscais de entradas. Também, nos autos do processo estão as
cópias das Nfs de saídas emitidas pela Recorrente visando demonstrar as
diferenças na descrição dos produtos (entrada e as saídas), bem como cópia de
um processo de exportação completo, onde é possível ver com clareza as
especificações do produto exportado, que não é o mesmo da matéria prima que
consta nas NFs. de entrada.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
17
A título de exemplo a NF de entrada ne 000435 do fornecedor Madeireira Serra
Grande Ltda - CNPJ no 03.213.540/0001-41 de 18/03/2005 apresentava a seguinte
descrição dos produtos:
CUMARU SERRADO - 22.340m3
Como se vê as madeiras denominadas de "simplesmente serrada" são enviadas
sem especificações de espessuras, largura e comprimentos, totalmente diversos
dos que efetivamente exportados pela Recorrente, cuja mercadoria precisa
atender os tamanhos solicitados pelo seu cliente e saem todas da empresa com
espessura 1.9cm ou 19MM, o que pode ser comprovado nas notas fiscais de
saídas anexadas a este processo.
O que se pergunta neste momento é como desconsiderar um processo de
industrialização da Recorrente se a entrada é de madeira simplesmente serrada,
e, portanto, de espessuras diversas, se a Recorrente só exportava madeira
denominada S4S de espessura l,90cm? Ignorar tal fato é não olhar para o óbvio,
pois em sendo o produto madeira, esta somente poderá ter suas medidas
alteradas por processos de industrialização.
(...)
Ainda, a título de esclarecimento, o S4S é a sigla usada para os casos em que a
madeira passa por um processo de industrialização que consiste em aplainar as
quatro faces da mesma, ou seja, seu estado de apresentação é totalmente
modificado em relação ao estado em que a madeira foi adquirida (estado bruto).
0 processo de industrialização é realizado com máquinas que compõem o parque
industrial da Recorrente o demonstra que os insumos adquiridos passam por um
processo de transformação que exige a utilização das máquinas e equipamentos
específicos e que somente através da utilização destes a Recorrente chega ao
produto final que é exportado.
Assim, os argumentos de simples revenda alegados pelo julgador já caem por
terra, pois qual empresa iria efetuar elevados investimentos em máquinas e
equipamentos se não fosse para utilização em seu processo produtivo?
Ainda, cabe esclarecer que o processo de secagem é realizado em estufas e que
este procedimento diminui o peso, o volume e apresentação e/ou aparência da
madeira. Também, algumas madeiras passam por processo de secagem ao ar livre
que através do correto manejo e do controle de tempo de secagem, entre outros
procedimentos, igualmente alteram as propriedades das madeiras, ou seja, em
ambos os processos, por estufa ou ao ar livre, não restam dúvidas de ocorreu um
processo de industrialização.
Contudo, apesar das explicações trazidas pela recorrente, assiste razão à autoridade
de primeira instância administrativa na medida em que a descrição do produto nas notas fiscais de
entrada e nas notas fiscais de saída é praticamente a mesma, indício de que não teria ocorrido
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.576 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.900843/2010-41
18
industrialização, mas simples operação de compra e venda, não sendo possível se afirmar, com
clareza, se ocorreu uma ou outra.
Compulsando aos autos, quase que a totalidade das notas fiscais de aquisição de
madeira consta, na descrição dos produtos, a expressão "madeira para exportação". Além disso,
também consta no campo "Informações Complementares" das ditas notas fiscais, um carimbo
com os dizeres: 'Mercadoria destinada à exportação. Não incidência do I.C.M.S. conforme Lei no
(...)'.
Não havendo certeza sobre os fatos, o reconhecimento do direito ao ressarcimento
está condicionado à produção de material probatório mínimo que dê sustentação às alegações
formuladas pela recorrente, não sendo possível se afirmar com a clareza necessária nem o crédito
a que a contribuinte teria direito, nem se a totalidade das matérias primas indicadas teriam
efetivamente passado pelo processo de beneficiamento.
Neste sentido, em que pese reconhecer expressamente a contribuinte como
produtora exportadora, não há como reconhecer o crédito por ela pleiteado em virtude de
carência de material probatório apto a fundamentar que as operações praticadas pela recorrente
consistiram em industrialização e não simples revenda de mercadoria.
Como bem evidenciados pela decisão recorrida, não se pode perder de vista que
estamos aqui tratando de pedido de ressarcimento, pleito de interesse do contribuinte,
incumbindo a ele a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. Isso porque,
na forma do art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos
constitutivos de seu direito, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do Código de
Processo Civil.
Feitas estas considerações, entendo que não devem prosperar os argumentos
apresentados pela defesa.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 596
DF CARF MF
Original